Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista à exequente para que, caso queira, apresente resposta à impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Distrito Federal no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora